Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728538-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a busca e apreensão dos automóveis relacionados às cédulas de crédito de no 1790066140 e no 1790066930 (proc. no 0712271-75.2021.8.07.0007, ID no 99740307). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com a agravada, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Como consequência, defende que a liminar de busca e apreensão deve abranger todos os veículos indicados na petição inicial, sob pena de acarretar-lhe prejuízo de difícil ou impossível reparação. 4. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão de todos os veículos indicados, por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 28772049 e no 28772050). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. A decisão de ID no 97286380 já havia alertado ao agravante que cada veículo apresentava uma situação de registro diferente perante o RENAJUD, o que poderia acarretar tumulto processual e prejudicar o regular andamento da demanda. 11. Destacou que 2 (dois) dos veículos estavam registrados em nome de terceiros alheios ao processo, nos seguintes termos: “ID 97276418 - Cédula 1790066140 M. Benz Furgão SPRINTER 416-CDI – Placa REE3H63 – Renavam 01230894770 – Chassi 8AC907643LE184044. - No RENAJUD existe comunicação de venda para terceiros, PERALTA CONST E INCOR DE IMOVEIS LTDA ME, registro que impede a restrição de circulação. Há registro de alienação fiduciária. ID 97276424 - Cédula 1790066930 M. Benz Furgão SPRINTER 416-CDI – Placa REE3J84 – Renavam 01231589318 – Chassi 8AC907643LE184043. - No RENAJUD existe comunicação de venda para PERALTA CONST E INCOR DE IMOVEIS LTDA ME, registro que impede a restrição de circulação. Há registro de alienação fiduciária.” 12. Como consequência, inviável a anotação de restrição de transferência e circulação via sistema RENAJUD nos referidos automóveis, pois não foram apresentados documentos que pudessem correlacionar a agravada à proprietária registral dos veículos (Peralta), mesmo após a emenda da petição inicial. 13. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante a juntada de documentos, a transferência da propriedade dos automóveis supracitados em favor da agravada, inviabilizando a anotação de restrição após a concessão da liminar de busca e apreensão pretendida. 14. Apesar de alegar que as determinações de emenda não encontrariam amparo na legislação de regência, a análise dessas circunstâncias decorre do Poder Geral de Cautela e do dever do Magistrado de administrar e conduzir o processo com o fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional (CPC, art. 139). 15. Constatando-se a presença de elementos que inviabilizam a finalidade da demanda, que é a busca e apreensão dos automóveis ofertados em garantia de alienação fiduciária, a alegação de que haveria iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustenta. 16. O indeferimento da liminar em relação aos 2 (dois) veículos que constam registrados em nome de terceiro tem o intuito também de preservar os interesses do agravante, nos termos ponderados na decisão recorrida. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO